Tribunal: TJES
Processo: 5020300-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020300-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros

APELADO: SARA MIRANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL Nº 4.576-R/2020 E LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação cominatória ajuizada por pensionista de servidor público militar estadual, que confirmou tutela de urgência para limitar descontos a 35% dos rendimentos, determinou restituição em dobro dos valores descontados acima desse limite e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegados descontos excessivos decorrentes de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da autora, diante da não adoção do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer qual o percentual legal da margem consignável aplicável a pensionista de servidor público militar estadual e a respectiva base de cálculo; (iii) determinar a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de restituição de valores e de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se configura a partir das alegações constantes da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo desnecessária a prévia submissão ao procedimento de repactuação do superendividamento para o ajuizamento da demanda.

A margem consignável aplicável ao pensionista de servidor público militar estadual é de até 40% dos proventos, conforme o art. 104, III, da Lei Estadual nº 2.701/1972, c/c o art. 9º do Decreto Estadual nº 4.576-R/2020.

A base de cálculo da margem consignável corresponde aos proventos do militar na inatividade, considerados apenas as verbas remuneratórias de caráter habitual, excluídas as parcelas indenizatórias e eventuais, bem como observados os descontos obrigatórios previstos no art. 3º do Decreto Estadual nº 4.576-R/2020.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 não se aplica ao caso, por se referir a descontos realizados diretamente em conta-corrente, e não a empréstimos consignados em folha de pagamento.

Não se configura cobrança indevida apta a ensejar restituição, simples ou em dobro, quando os valores cobrados decorrem de contrato válido, ainda que haja discussão quanto ao percentual mensal dos descontos.

A instituição financeira não viola a boa-fé objetiva quando realiza consignações autorizadas pelo sistema oficial, cabendo à fonte pagadora a correta informação acerca da margem consignável disponível.

A conduta da consumidora, ao contrair novos empréstimos mesmo após ciência dos descontos e da decisão judicial limitadora, afasta a caracterização de dano moral indenizável, à luz do dever de boa-fé e de mitigação do próprio prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O interesse processual em demandas que discutem descontos em empréstimos consignados é aferido a partir das alegações iniciais, sendo dispensável a prévia adoção do procedimento de repactuação do superendividamento.

A margem consignável de pensionista de servidor público militar estadual é de 40% dos proventos, calculada sobre verbas remuneratórias habituais, excluídas parcelas indenizatórias e eventuais, observados os descontos obrigatórios legais.

A realização de descontos consignados autorizados pelo sistema oficial, sem demonstração de má-fé da instituição financeira, afasta a restituição de valores e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 2.701/1972, arts. 80, 100 e 104, III; Decreto Estadual nº 4.576-R/2020, arts. 3º, 7º, 9º e 11; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0075613-77.2012.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Primeira Câmara Cível, j. 25.06.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020300-21.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELAD
A
: SARA MIRANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação cominatória ajuizada por
SARA MIRANDA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
I)
confirmar a tutela de urgência deferida, determinando que o banco réu não efetue descontos acima do valor de 35% dos rendimentos da autora;
II)
determinar que o banco restitua em dobro os valores descontados acima do limite de 35% dos rendimentos da autora;
II
I
)
condenar o réu ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de id. 16252813, sustenta o apelante, preliminarmente, a falta de interesse processual da autora, ante a não adoção do rito específico previsto na Lei 14.181/2021.

No mérito propriamente, afirma que deve ser considerado o rendimento bruto da apelada, para fins de incidência da margem consignável, com fundamento no art. 100 da Lei Estadual nº 2.701/72.

Alega, ainda, que os descontos na folha de pagamento são realizados tendo por base informações fornecidas pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, sendo deste a reponsabilidade pelo cálculo correto da margem consignável.

E mais: de acordo com a orientação firmada pelo STJ no tema 1.085, os descontos feitos em conta corrente em decorrência de execução de título extrajudicial, não devem ser utilizados para diminuir a margem de consignação.

Por fim, defende a impossibilidade de restituição e a inexistência de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 16252816).

Pois bem.

Preliminarmente, o

apelante alega que a autora da ação carece de interesse processual por não ter buscado a conciliação para repactuação das dívidas, obedecendo o procedimento do art. 104-A, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...) Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

No caso, a autora alega ter sofrido descontos excessivos em seu benefício previdenciário, o que evidencia o seu interesse em buscar a tutela jurisdicional, independente de tentativa de conciliação prévia, ante as manifestas necessidade e utilidade na busca da tutela jurisdicional.

Ainda, sob a ótica da teoria da asserção, as condições da ação – gênero que inclui o interesse de agir – devem ser verificadas considerando as alegações formuladas na inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO COM BASE NA NARRATIVA AUTORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção.
2. No caso, o impetrante afirma na peça de ingresso que a autoridade coatora vem se negando a apreciar os requerimentos administrativos por ele apresentados, alegação a qual, in status assertionis, evidencia o interesse de agir. 3. A via estreita do mandado de segurança - remédio constitucional utilizado para resguardar direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída - não permite a dilação probatória, de modo que, por certo, mostra-se inviável a produção de prova técnica em procedimentos de tal natureza. 4. Na espécie, a prova documental revela que o Município de Cachoeiro de Itapemirim já considera o imóvel urbano, visto que está inserido em uma área maior que consta no cadastro imobiliário tributário como sujeita à tributação pelo IPTU; de sorte que não se vislumbra a essencialidade de produção de prova pericial para fins de averiguação da natureza do bem, se rural ou urbano. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0075613-77.2012.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 25/06/2024; DJES 08/10/2024)

Pelo exposto,
rejeito
dita preliminar.

Prosseguindo, extrai-se da exordial que a autora, pensionista de servidor público militar estadual, e que já tinha realizado empréstimos consignados com outras instituições financeiras, realizou empréstimos consignados junto ao banco apelante em setembro e dezembro de 2022 e maio de 2023.

Alegou, então, que em janeiro de 2023 os descontos chegaram a 45% dos seus rendimentos líquidos, privando-a de boa parte de sua renda, situação que se agravou após decisão judicial proferida em processo de execução diverso, em abril de 2023, determinando a constrição mensal de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, até a integral satisfação do débito.

Diante dessa situação buscou a tutela jurisdicional, tendo seus pedidos acolhidos pelo juízo
a quo
.

Não obstante, entendo assistir razão em parte ao recorrente.

O art. 9º do Decreto Estadual 4.576-R/2020, c/c o art. 104, III, da Lei Estadual 2.701/1972, dispõem que a margem consignável do pensionista de servidor público militar é de até 40%.

Vejamos:

Art. 9º A margem consignável atribuída ao servidor público militar, vinculado à Lei nº 2.701, de 1972, corresponderá ao percentual previsto no art. 104, inciso III da mesma lei, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto.

Art. 104 - Para os descontos em folha, a que se refere o Capítulo I deste Título são estabelecidos os seguintes limites, relativos às “bases para desconto”, definidas no artigo 100 desta lei.

III -
até 40% (quarenta por cento):
para os demais, não enquadrados nos itens anteriores.

Como se extrai dos autos, aparentemente houve a realização de descontos acima da margem permitida por lei, o que impõe a limitação dos descontos à margem legal, considerando-se a consignável de 40%, e não de 35%, como entendeu o juízo
a quo
.

Ademais, o valor que deve ser considerado como base de cálculo para incidência da margem consignável encontra-se previsto nos arts. 80 e 100, da Lei estadual 2.701/1972:

Art. 100 - Para os efeitos de descontos em folha de pagamento do policial militar, são consideradas as seguintes importâncias mensais, denominadas “bases para desconto”.

I – o soldo do posto ou graduação efetiva, acrescido da gratificação adicional por tempo de serviço para o policial militar da ativa;

II –
os proventos, para o policial militar na inatividade.

Art. 80
- Proventos são o quantitativo em dinheiro que o policial militar percebe na inatividade constituídos pelas seguintes parcelas:

I – soldo ou cotas de soldo;

II – gratificações e indenizações incorporáveis.

Ainda, ressalto que, de acordo com o art. 7º, do Decreto Estadual 4.576-R/2020, são consideradas para fins de composição da base de cálculo:

Serão consideradas para fins de composição da base de cálculo da margem consignável somente as verbas remuneratórias de caráter habitual
.
§ 1º
Ficam excluídas da composição da base de cálculo da margem consignável as verbas de caráter indenizatório e as remuneratórias de caráter eventual
, especialmente as seguintes, previstas na Lei Complementar nº
46
, de 1994:
I – Substituição;

II - Gratificação por Prestação de Serviço Extraordinário;

III - Gratificação por Prestação de Serviço Noturno;

IV - Gratificação por Encargo de Professor ou Auxiliar em Curso Oficialmente Instituído, para Treinamento e Aperfeiçoamento Funcional.
V - Gratificação por Exercício de Atividade em Condições Insalubres, Perigosas ou Penosas;

VI - Gratificação por Execução de Trabalho com Risco de Vida; e
VII - Gratificação Especial por Participação em Comissão de Licitação e Pregão.

§ 2º O rol previsto no parágrafo anterior tem fim meramente exemplificativo, não sendo possível a inclusão, na base de cálculo do décimo terceiro, de verbas remuneratórias de caráter eventual previstas nas demais leis estaduais.

E mais: devem ser observados os descontos obrigatórios, para fins de margem de cálculo, conforme art. 3º do citado decreto:

Art. 3º. São considerados descontos obrigatórios:

I - contribuição previdenciária obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS ou ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;

II - contribuição para a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, após adesão ao Regime de Previdência Complementar Estadual - RPC;

III - pensão alimentícia por ordem judicial;

IV - imposto de renda retido na fonte;

V - obrigações decorrentes de ordem judicial;

VI - obrigações decorrentes de lei; e

VII - restituições e indenizações devidas ao Erário.

Portanto, a
base de cálculo da margem consignável corresponde aos proventos do militar na inatividade, compreendendo apenas verbas remuneratórias de caráter habitual, excluídas as parcelas indenizatórias e eventuais, bem como considerados os descontos obrigatórios previstos em lei.

Prosseguindo, destaco que não se aplica ao presente caso o tema 1.085 do STJ, considerando que a tese firmada por aquela colenda Corte se restringe às hipóteses de descontos em conta-corrente.

Quanto aos pleitos relativos à restituição e aos danos morais, tenho por incabíveis.

Em suas razões de apelação, a instituição financeira afirma que “
restou configurado que não houve cobrança de quantia indevida. (...) Não se trata de uma dívida inexistente ou de um valor cobrado a maior.
”

Nesse contexto, entendo que a conduta do banco não violou a boa-fé objetiva, pois os descontos só ocorreram porque o Sistema Digital de Consignações indicava haver margem disponível para a realização de empréstimos, sendo da instituição pagadora do benefício previdenciário a responsabilidade pela correta informação acerca do limite para empréstimo consignado.

De acordo com o Decreto 4.576-R/2020, em seu art. 11, “não será incluída no sistema digital de consignações, a consignação que ultrapasse a margem consignável do consignado”.

Destaco que, ainda que seja responsabilidade da instituição financeira

averiguar, no ato da contratação, se o cliente já possui outros empréstimos comprometendo sua margem, não se pode atribuir exclusivamente ao banco a responsabilidade pelo descumprimento das regras percentuais de descontos
.

Logo, se o sistema permitiu a inclusão de consignação que extrapolou a margem consignável, a responsabilidade por tal fato não pode ser imputada somente à instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito.

Ademais, pontuo que, apesar de a autora alegar que deveriam ser ressarcidos os valores cobrados acima do limite de 35% de seu salário líquido, fato é que
a cobrança da dívida não foi realizada em valor superior a contratada, mas apenas em percentual
mensal
superior ao devido
, não havendo assim que se falar em ressarcimento.

Em relação aos danos morais, ressalto que a apelada, aparentemente, adotou conduta contrária a boa-fé objetiva.

O art. 422, do Código Civil, dispõe que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Desse modo, a referida cláusula geral veda a má-fé das partes contratantes, impondo, por exemplo, o dever de mitigar o próprio prejuízo e a vedação do comportamento contraditório.

Nesse contexto, a conduta da autora de contrair novo empréstimo, ainda que advindo de portabilidade, em março de 2024 (id. 16252675), e que lhe gerou possibilidade de recebimento de “troco”, após sofrer descontos acima do limite e ter ciência da decisão judicial que determinou a restrição de valores, é incompatível com sua irresignação.

Ademais, não houve a tentativa de negociação da dívida por meio do procedimento de conciliação no superendividamento, o que demonstra que não houve interesse na mitigação do próprio prejuízo.

Portanto, reconheço que a conduta da consumidora, ainda que de forma aparentemente involuntária, aumentou seu risco de endividamento, circunstância que permite afastar o pleito relativo aos danos morais.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o banco se abstenha de realizar descontos acima da margem consignável de 40%, a ser calculada conforme parâmetros supracitados, bem como para afastar a condenação por danos morais e determinação de restituição, seja de forma simples ou em dobro.

Ante o parcial provimento, readequo os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de 1/3 das custas processuais e
SARA MIRANDA DE ALMEIDA
ao montante proporcional a 2/3 das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o montante fixado pelo juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

competindo ao

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o pagamento de 34% do respectivo valor e a
SARA MIRANDA DE ALMEIDA
o montante referente a 66% do
quantum
,
devendo ser observado o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC quanto à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)